Tribunal: TJPA
Processo: 0800605-72.2021.8.14.0013
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10356 - Assistência Médico-Hospitalar
Data de julgamento: 2022-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0800605-72.2021.8.14.0013

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE CAPANEMA

RECORRIDO: ESTADO DO PARÁ, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE CAPANEMA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR. DOCUMENTAÇÃO MÉDICA COMPROBATÓRIA DA NECESSIDADE E URGÊNCIA DA INTERNAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS PELO DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA À SAÚDE. MATÉRIA DECIDIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO STF (RE 855.178). SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, confirmar a sentença em remessa necessária, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

5ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 21/02 a 03/03/2022.

Belém/PA, 07 de fevereiro de 2022.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de remessa necessária de sentença proferida que, confirmando a liminar concedida, julgou procedentes os pedidos para condenar o Estado do Pará e o Município de Capanema à obrigação de realização de transferência hospitalar para a paciente Maria Reinalda Dela Rovere da Silva, diagnosticada com aneurisma da aorta abdominal.

Em relação à paciente Rosa de Almeida Simões, a sentença declarou a perda de objeto em razão de seu falecimento posterior à concessão da liminar.

A sentença ora reexaminada considerou que os documentos acostados à inicial, que possibilitaram inclusive a concessão da liminar, demonstravam de forma segura a necessidade e urgência da transferência requerida, bem como que não mereciam prosperar as alegações de perda de objeto em razão do cumprimento da liminar, tampouco de ilegitimidade passiva.

Decorreu
in albis
o prazo legal para apresentação de recurso pelas partes, consoante certidão ID 6612491.

Regulamente distribuídos os autos, coube-me a relatoria.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público opinou pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

O ponto nodal da presente demanda é a responsabilidade do Estado do Pará e do Município de Capanema pela viabilização de transferência hospitalar de paciente.

Inicialmente, não prospera a alegação de
perda de objeto diante da concessão de tutela antecipada
, visto que esta é espécie de tutela de urgência, portanto, para que produza efeitos deve ser confirmada por meio de julgamento de mérito, garantindo a manutenção da decisão liminar.

Ademais, consoante bem destacado no REsp 1734315/GO, da relatoria do Ministro Herman Benjamin, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme e consolidado de que, na hipótese de demora do Poder competente,
o Poder Judiciário poderá determinar, em caráter excepcional, a implementação de políticas públicas de interesse social, sem que haja invasão da discricionariedade ou afronta à reserva do possível
.
[1]

Restou também consignado no citado julgado que eventuais questões acerca de repasse de verbas atinentes ao SUS devem ser dirimidas administrativamente, ou em ação judicial própria.

É dever do Estado, no sentido
lato
, a garantia do direito fundamental à saúde a todos os cidadãos mediante políticas sociais e econômicas.

A Constituição da República atribui à União, aos Estados e aos Municípios competência para ações de saúde pública, devendo cooperar técnica e financeiramente entre si por meio de descentralização de suas atividades, com direção única em cada esfera de governo (Lei Federal nº 8.080 de 19/09/1990, art. 7º, IX e XI) executando os serviços e prestando atendimento direto e imediato aos cidadãos (art. 30, VII da Constituição da República).

Dessa feita, a obrigação constitucional de prestar serviços de assistência à saúde traz o princípio da cogestão, que implica em participação simultânea dos entes estatais dos três níveis (Federal, Estadual e Municipal), existindo, em decorrência, responsabilidade solidária entre si. Assim sendo, Estado, Município e União são legitimados passivos solidários na garantia da saúde pública, podendo ser demandados em conjunto ou isoladamente, dada a existência da solidariedade entre eles.

Nesse sentido,
o Supremo Tribunal Federal já fixou entendimento, em repercussão geral
, quanto à existência de responsabilidade solidária dos entes federados em promover o tratamento médico necessário à

saúde
no seguinte julgado:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1.
É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.
(...)

(STF, RE 855178 ED, Relator Ministro LUIZ FUX, Relator p/ o Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090, DIVULG 15-04-2020, PUBLIC 16-04-2020)

Restou
comprovado
pelos laudos e documentação médica o dever dos requeridos de providenciar os procedimentos de transferência e internação hospitalar pleiteados conforme padronização do SUS.

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial,
conheço da remessa necessária para confirmar a sentença.

É o voto.

Belém/PA, 07 de março de 2022.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

[1]
Nesse sentido: AREsp 1.069.543/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 2/8/2017; REsp 1.586.142/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 18.4.2016.

Belém, 06/03/2022